Tribunal: TJDFT
Processo: 0707394-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707394-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência e de evidência, interposto pelo ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 83296727 dos autos de origem), que, nos autos da execução fiscal movida em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. Em apertada síntese, a parte recorrente assevera que a decisão agravada merece ser reformada, pois o Supremo Tribunal Federal – STF firmou o entendimento “(...) sobre os Estados-membros serem incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União, que, por sua vez, utiliza-se da SELIC para este fim.” Assevera que a decisão agrava encontra-se em desalinho com a orientação estabelecida pela Excelsa Corte, sob o rito do julgamento dos recursos repetitivos (Tema n° 1.062). Também destaca que há “(...) sentença parcialmente favorável à Agravante em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributárian°0704766-34.2020.8.07.0018 (ID79462663), sendo que tal sentença julgou procedente os pedidos da Agravante, declarando nulos os lançamentos tributários inscritos em dívida ativa, (...).” Aduz que o Juízo de origem “(...) não demonstrou de forma efetiva, concreta e individualizada o perigo de dano, não tecendo um fundamento sequer quanto ao ponto. Também não há que se falar em risco ao resultado útil do processo, pois, caso a tese do autor venha a prevalecer no STJ, ele será ressarcido dos valores cobrados a maior por Precatório Judicial ou Requisição de Pequeno Valor.” (ID 19566541) Com base, sobretudo, nestes argumentos, defende a nulidade das CDA(s) que lastreiam a execução fiscal combatida na exceção de pré-executividade oposta perante o Juízo de primeiro instância. Tece argumentos sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da concessão das tutelas de urgência requestadas nesta pretensão reformatória. Ao final, postula que seja “(...) deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo) c/c com o pedido de tutela de evidência a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído nos títulos executivos, referidas CDA(s), pelo fato de ser uma matéria de ordem pública, e o seu andamento sem a referida suspensão prejudicará inapelavelmente a Agravante nas suas higidezes financeiras;”. No mérito, requer “(...) que sejam acolhidos os pedidos da Exceção de Pré-Executividade, assim, determinando, assim, determinando a reforma da r. decisão interlocutória de ID 83296725proferida pelo MM. Juízo a quo, acolhendo o pedido de suspensão do crédito cobrado com teor inequivocamente inconstitucional e desproporcional.” (ID 24002583) É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 24002586), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Quanto à tutela de evidência requerida, embora haja previsão legal autorizando o deferimento quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (CPC, art. 311, II), no caso vertente, se afigura razoável uma cognição mais ampla e completa da lide posta à colação, especialmente pelos supostos efeitos decorrentes de eventual extinção de crédito tributário. Nesse descortino, entendo necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa, de modo a assegurar à parte agravada a possibilidade de participar de forma isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional (CPC, arts. 9o e 10), e somente então aferir, com mais elementos, a verossimilhança e plausibilidade da tese sustentada pela agravante. Noutra senda, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o efeito suspensivo ativo buscado pela agravante atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, principalmente porque o caso em exame trata de correção monetária aplicada na cobrança de dívidas tributárias em face da agravante, cujo tema já fora objeto de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária (Proc. no 0704766-34.2020.8.07.0018), na qual restou decidido, em sede de primeiro grau de jurisdição, que “A Lei Complementar no 943, de 2018, tem vigência somente em 01/06/2018, com base na regra do tempus, não se aplica aos lançamentos tributários em análise”. A fim de se evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever as razões de decidir explicitadas pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que – a depender de algumas questões jurídico-processuais pendentes –, tem o condão de repercutir no deslinde desta controvérsia: “(...) Cuida-se de ação que busca a declaração da nulidade e ilegalidade do lançamento fundamentado no art. 2o da Lei Complementar 435/2001 por ter sido realizado com juros de 1% sobre a Declaração de apuração do ICMS e INPC, nos períodos de 03/2007 a 04/2018 e consequentemente inexiste, pois tais parâmetros tornam mais onerosa a atualização do que a regra prevista no art. 39, § 4°, da Lei n° 9.250/95, parâmetro que a parte autora entende ser o cabível neste tipo de atualização do tributo. Restou incontroverso nos autos que o único ponto que se discute é o índice de atualização da dívida tributária, não havendo divergência quanto ao principal. Sobre o tema, é sabido que a jurisprudência pátria se firmou no sentido de que o Distrito Federal e os Estados têm liberdade para fixar o índice de correção monetária e juros remuneratórios, que deve ser o mesmo tanto a favor do contribuinte, em caso de repetição de indébito, quanto a favor da Fazenda Pública, em caso de cobrança de tributos em atraso, por questão de isonomia. Estabeleceu-se que, em havendo lei nesse sentido, tal índice pode ser a SELIC, índice utilizado pela União. Levando em consideração que a SELIC é um índice que abrange juros moratórios e correção monetária, se a lei do ente federado prever a aplicação da SELIC não pode cumulá-la com qualquer outro índice de atualização monetária ou de juros moratórios. Nesse sentido, tem-se o Enunciado n. 523 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” A Lei Complementar Distrital n. 435/2001 dispunha que sobre os tributos parcelados do Distrito Federal deveria incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, verbis: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal, vencidos e não extintos ou excluídos, parcelados ou não, inscritos ou não na dívida ativa, inclusive aqueles em fase de execução fiscal, assim como sobre os valores relativos a multas e acréscimos de natureza tributária, incidirá: I – atualização monetária mensal calculada pela variação mensal do INPC; II – multa de mora de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor atualizado monetariamente, ressalvadas as multas específicas previstas na legislação; III – juros de Mora equivalente a 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, aplicados por capitalização simples, a partir do mês subseqüente ao do vencimento. (...) O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar Arguição Incidental de Inconstitucionalidade (feito n. 2016.00.2.031555-3, acórdão n. 1001884) estabeleceu que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese (Tema 1062 STF) de que as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária para seus créditos tributários, mas que tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, em virtude de o direito financeiro ser matéria de competência concorrente e o índice adotado para os tributos federais servir de norma geral para Estados e Distrito Federal. Ao decidir a respeito da constitucionalidade do art. 2° da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, o Conselho Superior deste Tribunal de Justiça estabeleceu que “não se retira a validade da incidência do INPC como parâmetro de correção monetária para os créditos fiscais do DF, tampouco da aplicação de juros de mora de 1% ao mês, ambas estabelecidas pela Lei Complementar distrital 435/2001. Entretanto, o somatório desses índices não deve superar aquele adotado pela União para fins idênticos.” Por fim, o Conselho Superior deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 2° da Lei Complementar Distrital n. 435/2001 por ser incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I) sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais. Em relação ao julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3[3], em que se modulou os efeitos da decisão, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, para definir o marco inicial da eficácia da declaração inconstitucionalidade para surtir seus efeitos apenas a partir da data do seu julgamento, ou seja, de 14 de fevereiro de 2017 Como bem ressaltado pelo DISTRITO FEDERAL, em sua contestação, em 27/07/2017, o TJDFT julgou os Embargos de Declaração na Arguição de Inconstitucionalidade n. 20160020315553AIL, publicado em 27/07/2017, estabelecendo efeito ex nunc ao acórdão que declarou o art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 435/2001. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. Em sede de arguição de inconstitucionalidade a modulação dos efeitos deve ocorrer em casos de excepcional interesse social ou para preservar a segurança jurídica (art. 27, da Lei no 9.686/99 e ARE 709212/STF). 2. Confere-se efeito ex nunc ao decisum embargado para evitar que a interpretação dada ao art. 2o da lei complementar n. 435/2001, referente ao cálculo do crédito tributário, sirva de parâmetro para repetição de indébito de tributos já pagos a maior, com a diminuição da arrecadação da Fazenda Pública e prejuízos à população do Distrito Federal. 3. Embargos de declaração do Distrito Federal providos parcialmente para fixar o efeito ex nunc ao acórdão embargado. (Acórdão n.1033179, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator Designado:HUMBERTO ULHÔA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicado no DJE: 27/07/2017. Pág.: 95) Posteriormente, em 10/10/2017, novos Embargos de Declaração foram julgados na Arguição de Inconstitucionalidade n. 20160020315553AIL, publicado em 13/10/2017, determinando que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade desta arguição surtirá seus efeitos a partir da data do seu julgamento, ou seja, do dia 14 de fevereiro de 2017 em diante. Esse é o entendimento do e. TJDFT, como se nota abaixo: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. SONEGAÇÃO FISCAL. MULTA. 200%. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. NÃO VIOLAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO PARA OS MESMOS FINS. 1. Conquanto a multa tributária, por definição, não seja um tributo, mas sanção em virtude do descumprimento de obrigação tributária, o Supremo Tribunal Federal entende que a proibição de se utilizar tributo com efeito de confisco se estende às multas tributárias, inclusive às multas punitivas. Art. 150, IV, da Constituição Federal. 2. A aplicação do princípio do não confisco às multas não se dirige especificamente a evitar que a multa inviabilize a atividade econômica da empresa ou a subsistência digna do cidadão. O princípio do não confisco aplicado às multas dirige-se à realização de um juízo de proporcionalidade entre a multa e a infração cometida e entre a multa e o tributo devido. 3. A multa de 200% (duzentos por cento) do tributo devido em caso de sonegação fiscal, estipulada na Lei Distrital n. 1.254/1996 e no Decreto Distrital n. 18.955/1997, não ofende o princípio da vedação ao confisco. A referida multa tem finalidade punitiva e pedagógica e não é abusiva, pois proporcional à conduta praticada pelo contribuinte. 4. As unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária e juros remuneratórios para seus créditos tributários, mas tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, em virtude de o direito financeiro ser matéria de competência concorrente e o índice adotado para os tributos federais servir de norma geral para estados-membros e Distrito Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 5. A Lei Complementar Distrital n. 435/2001 dispunha que sobre os tributos de competência do Distrito Federal deveria incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC. 6. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar Arguição Incidental de Inconstitucionalidade (feito n. 2016.00.2.031555-3, acórdão n. 1001884) declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 2° da Lei Complementar Distrital n. 435/2001 por ser incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I) sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. 7. A decisão proferida em julgamento de Embargos de Declaração na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade (feito n. 2016.00.2.031555-3, acórdão n. 1033179) a conferir efeitos ex nunc ao decidido no acórdão n. 1001884 foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo prevalecer a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e reafirmada no julgamento do Tema 1.062: "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins." Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078 Repercussão Geral. Julgado em 29/08/2019, DJe em 25/09/2019. 8. Remessa Necessária e apelação parcialmente providas. (Acórdão 1267197, 07083351420188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Lei Complementar no 943, de 2018, tem vigência somente em 01/06/2018, com base na regra do tempus regit actum, não se aplica aos lançamentos tributários em análise. Desse modo, a atualização de eventual crédito tributário deve ser feita mediante a aplicação da variação mensal do INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, até fevereiro de 2017 e da taxa SELIC, unicamente, a partir de março de 2017. Levando em consideração que se busca a declaração de nulidade e ilegalidade dos lançamentos fundados no art. 2o da Lei Complementar 435/2001 realizados até abril de 2018, tem-se que, de fevereiro de 2017 até abril de 2018, a pretensão da parte requerente merece guarida. O que não ocorre com todos os lançamentos anteriores a fevereiro de 2017. (...).” (ID 79462663 dos autos do Proc. no 0704766-34.2020.8.07.0018) À vista disso, observo ainda no caso à baila a presença do requisito atrelado ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com o prosseguimento do feito executivo, reputando, também por isso, prudente a suspensão da decisão vergastada, até o julgamento do mérito deste recurso, oportunidade na qual melhor será aferida a tese sustentada pela agravante. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II), respeitadas as prerrogativas processuais que lhe são conferidas por lei (CPC, art. 183). Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator